Tribunal: TJMT
Processo: 0002515-07.2018.8.11.0095
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0002515-07.2018.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATAN NERIS SILVA - CPF: 037.231.951-30 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CLASSIFICADO EM PRIMEIRO LUGAR. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA. MULTA POR PROTELAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de nomeação de candidato aprovado em primeiro lugar em concurso público para cadastro de reserva, com fundamento na ausência de preterição arbitrária e imotivada, apesar da existência de contratações temporárias no período de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação em primeiro lugar em cadastro de reserva gera direito subjetivo à nomeação; (ii) determinar se a realização de contratações temporárias durante a vigência do concurso caracteriza preterição arbitrária e imotivada apta a ensejar a nomeação do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público exclusivamente para cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, devendo o candidato demonstrar preterição arbitrária e imotivada pela Administração, conforme tese firmada no Tema 784 do STF.

A contratação temporária com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988, para atender necessidade excepcional de interesse público, não configura automaticamente preterição do candidato aprovado em cadastro de reserva, especialmente na ausência de criação formal de cargos efetivos.

Os documentos administrativos apresentados (Ofício nº 001/2023/UCI e Orientação Técnica nº 001/2023/UCI) não evidenciam a existência de cargos efetivos vagos nem a obrigatoriedade de provimento por meio de concurso público, tampouco demonstram preterição arbitrária e imotivada.

Jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJMT reconhece que a expectativa de direito à nomeação só se transforma em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 784, o que não se verifica no presente caso.

Diante da reiteração de argumentos já refutados e do caráter protelatório do recurso, é cabível a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A aprovação em primeiro lugar em concurso público para cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação.

A contratação temporária fundamentada em necessidade excepcional não configura preterição arbitrária ou imotivada, na ausência de criação formal de cargos efetivos.

A imposição de multa por protelação recursal é cabível quando o recurso reitera argumentos já refutados de forma infundada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 784, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, RMS 54063/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08.2017, DJe 13.09.2017; TJMT, N.U 1012096-65.2024.8.11.0015, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025, DJE 21.02.2025; TJMT, N.U 1003340-80.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Horácio da Silva Neto, j. 25.09.2023, DJE 29.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Reclamante em face da decisão monocrática (id 278152891) que negou provimento ao Recurso Inominado por este manejado em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento da fase médica com consequente nomeação formulado na ação de obrigação de fazer.

A decisão monocrática reconheceu que, embora o Reclamante tenha sido aprovado em primeiro lugar (1º) no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016, tal aprovação se deu exclusivamente para formação de cadastro de reserva, não tendo sido prevista vaga imediata no certame.

Explicitou-se ainda que as contratações temporárias efetuadas pela Reclamada não demonstraram, de forma cabal, preterição arbitrária e imotivada, por ausência de criação formal de vagas efetivas a serem preenchidas por concurso público.

O Agravo Interno reitera os argumentos do Reclamante, apontando como prova de preterição os diversos editais de contratação temporária e os documentos expedidos pela Controladoria Interna do Município (Ofício nº 001/2023/UCI e Orientação Técnica nº 001/2023/UCI), os quais
recomendam
a realização de novo concurso diante da prática reiterada de contratações temporárias que demonstraria necessidade de servidor efetivo.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Conforme reconhecido na decisão monocrática, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), estabeleceu
três hipóteses em que se convola a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação
:

(i) aprovação dentro do número de vagas previstas no edital;

(ii) preterição na ordem de classificação; e

(iii) surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso, com preterição arbitrária e imotivada.

No presente caso, nenhuma dessas hipóteses foi configurada. O Reclamante foi aprovado em primeiro lugar (1º) para
cadastro de reserva
, inexistindo, portanto, previsão de vaga imediata. A Administração Pública não criou cargos efetivos a serem providos, tampouco realizou novo concurso para o mesmo cargo durante a validade do certame anterior.

Fica bem claro no edital 03/2016 que os seletivos criados a época tinham por objetivo suprir afastamento temporário de servidores efetivos.

A Reclamada, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, realizou contratações temporárias amparadas em necessidades excepcionais de interesse público, fato que não caracteriza, por si só, preterição.

Ademais, os documentos administrativos referidos no presente agravo interno (Ofício e Orientação Técnica da Controladoria Interna) não evidenciam, com clareza, a existência de cargos efetivos vagos, nem demonstram que tais contratações poderiam ser atendidas exclusivamente por nomeação de concursados, nos moldes exigidos pela jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“Os aprovados em concurso público fora do número de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente de vagas durante o prazo de validade do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em cadastro de reserva.” (STJ - RMS: 54063 RO 2017/0110261-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

Em igual sentido, a jurisprudência do TJMT:

“1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato apenas expectativa de direito à nomeação, salvo nos casos de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração. 2. A existência de contratos temporários no quadro de pessoal do ente público, por si só, não importa na automática preterição de candidatos aprovadas em concurso público fora do número de vagas.” (N.U 1012096-65.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Portanto, não há violação ao art. 37 da Constituição Federal ou à tese fixada no Tema 784 do STF. O Reclamante não demonstrou a existência de preterição arbitrária e imotivada.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por esta turma recursal:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE N.° 598.099/MG – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – INSTITUTOS DIVERSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), “o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

A mera existência de processo simplificado para formação de cadastro reserva para eventuais contratos precários, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.

(N.U 1003340-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Diante da reiteração de argumentos refutados em decisões anteriores, inclusive pelo próprio relator deste Agravo Interno, reconhece-se o caráter protelatório do recurso, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025